Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão, especialmente quanto à falha na proteção e tratamento de dados sensíveis, a inversão do ônus da prova e a consideração da condição de pessoa idosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à falha na proteção e tratamento dos dados sensíveis; (ii) à inversão do ônus da prova; (iii) à consideração da condição de pessoa idosa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que possam comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, conforme transcrito no acórdão.
6. IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que possam comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LGPD, arts. 42 a 45; CDC, art. 6, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.